Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FILHOS MENORES DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. ART. 1694 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, em ação de divórcio litigioso, que fixou os alimentos definitivos em 24% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos brutos do autor. 1.2. Em seu recurso, a apelante requer fixação dos alimentos em 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos do apelado e, subsidiariamente, em 30% (trinta por cento), conforme parecer ministerial.
2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. 2.1. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
3. As necessidades dos menores foram demonstradas com base nas médias das despesas, correspondentes às respectivas idades, de 03 e 04 anos. 3.1. Por outro lado, o apelado aufere renda de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), não possui outros filhos e, embora comprove despesa com aluguel no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não trouxe elementos que comprovem gastos adicionais que comprometam sua subsistência. 3.2. Em atenção às peculiaridades do caso e ao parecer ministerial, mostra-se razoável acolher o pleito subsidiário da apelante, fixando os alimentos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do apelado, na medida em que o percentual arbitrado, embora não seja o almejado pela apelante inicialmente, é suficiente para assegurar a subsistência digna dos menores, representam quantia razoável e não demonstram sobrecarregar o requerente.
4. Apelação provida.